Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706030-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM BEZERRA DOS SANTOS IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WENDERSON MENDES DE AVELAR em favor de WILLIAM BEZERRA DOS SANTOS, visando o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. Narra ter sido o paciente preso preventivamente para garantia da ordem pública, sob a acusação da prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Informa que, no decorrer da fase investigativa, ficou constatada a falta de justa causa para propositura da ação penal, motivo pelo qual o Ministério Público promoveu o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Em seguida, o magistrado a quo proferiu sentença determinando o arquivamento do feito em relação aos referidos atos, no entanto, não revogou a prisão. Aduz ter peticionado perante o Juízo Plantonista, no dia 20/02/2023, pleiteando a revogação da custódia cautelar, o qual não analisou o requerimento por entender ser competência do juiz natural. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para determinar, de imediato, o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (Inquérito Policial n. 0703704-96.2023.8.0003) que o paciente foi preso preventivamente, sob a acusação de ter praticado os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Expedido o mandado de prisão no 0737006-53.2022.8.07.0003.01.0001-26 em desfavor do paciente (ID 148963232, pág. 05), o qual foi cumprido no dia 02/01/2023. Posteriormente, o Ministério Público promoveu o arquivamento dos autos, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP. Confira: “MM Juiz, Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de ameaça e de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas, tendo como autor WILLIAM BEZERRA DOS SANTOS e como vítima FERNANDA PEREIRA DE SOUZA RAMALHO. Em síntese, alega a vítima que estava em via pública, quando foi abordada pelo ofensor, o qual a teria ameaçado. Contudo, a vítima não indicou testemunhas dos fatos. De outro giro, não há outros elementos de informação que corroborem a versão da vítima, restando isolado seu depoimento, o que inviabiliza a propositura de uma ação penal. Assim, PROMOVO O ARQUIVAENTO dos fatos imputados nos presentes autos, por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP”. Em seguida, foi proferida sentença determinando o arquivamento dos autos, sem, contudo, determinar a expedição de alvará de soltura em favor do réu, in verbis: “Acolho as razões apresentadas pelo dominus litis (ID 149111270) e DETERMINO o arquivamento do presente feito em relação às infrações penais de ameaça e descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvado o disposto no artigo 18 do mesmo diploma. Não foram requeridas medidas protetivas. Intime-se a vítima (dados sob sigilo - art. 3o, §2o, da Resolução CNJ no 346, de 8 de outubro de 2020). Dou força de ofício e mandado à presente sentença”. Pleiteada a revogação da custódia cautelar (ID 150149353), em sede de plantão, no dia 20/02/2023 - feriado de carnaval, a Juíza Plantonista determinou “o encaminhamento dos autos ao juiz plantonista designado para o próximo período, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT” (ID 150152461), o qual determinou o encaminhamento do feito ao Ministério Público. Em seguida, os autos retornaram ao Juiz Plantonista, que, por sua vez, seguindo orientação do Ministério Público, não analisou o pedido e determinou “a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT” (ID 150159528). É cediço que os casos sujeitos a exame pelo Plantão de Primeira Instância limitam-se àqueles que possuam urgência e não tenham sido distribuídos a outro Juízo. Já o artigo 118 do Provimento Geral da Corregedoria, por sua vez, assim dispõe: “Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”. Na espécie, trata-se de segregação do paciente por tempo maior que o necessário, haja vista a prolação de sentença determinando o arquivamento do feito, situação que representa urgência em sua análise. Ademais, deve-se aplicar, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O pedido de revogação da prisão baseou-se em sentença de arquivamento dos fatos que originaram a custódia do paciente, isto é, a manutenção da segregação do paciente, caso não haja outro mandado de prisão expedido em seu desfavor, caracteriza ilegalidade. Logo, entre eventual conflito de norma administrativa e a liberdade do indivíduo, deve prevalecer esta última. Nesse contexto, diante do aparente constrangimento ilegal, DEFIRO A LIMINAR para conceder liberdade a WILLIAM BEZERRA DOS SANTOS, se por outro motivo não estiver preso. Oficie-se ao juízo de origem para que este expeça alvará de soltura em favor do paciente WILLIAM BEZERRA DOS SANTOS, nascido em 18/02/1978, filho de Severino Bezerra dos Santos e Maria do Socorro dos Santos, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator